Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. CONLUIO ENTRE SÓCIOS. INSOLVÊNCIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada e da pessoa jurídica que integra o seu quadro societário para alcançar os bens dos sócios. 1.1. Recurso aviado na busca: a) pela concessão de gratuidade de justiça; e, b) pela reforma da decisão proferida de modo a reconhecer a irregular desconsideração da personalidade jurídica da DNA Propaganda Ltda, ou, alternativamente, que se reconhecesse que ela não auferiu qualquer vantagem ilícita a impedir que, mesmo mantida a desconsideração da personalidade jurídica, fosse ela pessoalmente afetada.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. 2.2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.3. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.4. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.5. Na hipótese, verifica-se que a agravante é pensionista do INSS, de onde aufere a renda líquida mensal de R$ 2.456,22. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.7. Assim, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal.
3. Da preliminar de ausência de fundamentação. 3.1. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 3.2. Em que pese a alegação da agravante, o próprio art. 489, §1o, II, III e IV, do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando: a) empregar conceitos jurídicos indeterminados, b) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e c) deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.3. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos ou argumentações lançadas pelas partes, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.4. Com efeito, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3.5. Desta feita, o magistrado fundamentou devidamente a decisão, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos e resolvendo a questão nos moldes em que lhe foi apresentada. De outro lado, a valoração judicial dos fatos que resulta na improcedência da pretensão da parte não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 3.6. Portanto, a preliminar deve ser afastada.
4. Do mérito. 4.1. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados contra a agravante e outros, em que se pretende a satisfação de dívida no valor de R$ 5.022.582,80. 4.2. De início, é forçoso concluir que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual esse diploma normativo rege a relação jurídica de direito material existente entre os litigantes. 4.3. A lei concede à pessoa jurídica personalidade diversa dos seus sócios, objetivando estimular a iniciativa privada e o desenvolvimento econômico e social ao permitir à pessoa jurídica atuação de forma autônoma no âmbito das relações jurídicas. 4.4. Todavia, há situações em que este ente autônomo e independente é usado por seus membros para a prática de atos fraudulentos e abusivos, fugindo dos fins almejados pelo sistema jurídico no momento de sua criação. 4.5. Nesse contexto, ao se constatar o abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial ou, ainda, quando a personalidade jurídica for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, a norma autoriza ao Judiciário realizar a desconsideração da separação patrimonial havida entre a empresa e seus membros, permitindo que o patrimônio pessoal dos sócios responda pelas obrigações consolidadas pela empresa. Tal instituto é denominado de desconsideração da personalidade jurídica. 4.6. O art. 28, caput e §5o, do CDC, consagra a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 4.7. É dizer, constatado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor, na ausência de bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade. 4.8. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Ainda, sua aplicação restringe-se a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e, como na espécie, pelo Direito do Consumidor.
5. A partir dos documentos trazidos na origem constata-se a existência de conluio entre sócios da empresa executada. Tais alegações puderam ser confirmadas a partir das informações que foram divulgadas na mídia e constam de processos criminais envolvendo atividades tanto da empresa quanto de seus sócios. 5.1. Desse modo, na espécie, é possível verificar a aparente insolvência da empresa, o que caracteriza uma atitude fraudulenta e justifica a medida tomada, pois trata-se de procurar uma forma de não deixar o consumidor no prejuízo. 5.2. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 5.3. Assim, inexistem motivos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender o cumprimento de sentença da empresa devedora para atingir os bens particulares dos integrantes de seu quadro societário.
6. Agravo de instrumento improvido.